Tribunal: CARF
Processo: 16191.006723/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16191.006723/2011-13
ACÓRDÃO
2001-008.003 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZUNER CORRETORA DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/03/2002
PAF. AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A não apresentação de impugnação em face da autuação recebida, impede
a instauração da fase litigiosa do processo administrativo relativo à
exigência do crédito tributário apurado.
Logo, o recurso voluntário interposto tendo por objeto autuações ou
matérias sequer impugnadas não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.003 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006723/2011-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação DN no
21.401.4/0479/2.002, que julgou procedente a autuação, relativa a multa aplicada por não ter
apresentado, apesar de intimada, os Livros Diário do período de 01/1992 a 03/2002 e as folhas de
pagamento do período de 01/1992 a 12/1998, solicitados pela fiscalização do INSS através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD datado de 06/3/2002, conforme se
depreende do DEBCAB no 35.345.004-9 (CFL 38).
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até a decisão recorrida, adoto e reproduzo os termos da decisão ora
recorrida (fls. 16/17):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração - Al - lavrado em 24/7/2.002, devido à infringência ao
disposto no artigo 33, § 2° da Lei no 8.212/91, de 24/07/1.991, por não ter o Contribuinte
apresentado os Livros Diário do período de 01/1.992 a 03/2.002 e as folhas de
pagamento do período de 01/1.992 a 12/1.998, solicitados pela fiscalização do INSS
através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD datado de
06/3/2.002 (fls. 08).
2. Conforme informação prestada pelo Serviço de Orientação e Administração da
Cobrança da Gerência Executiva São Paulo Centro (fls. 06), não há registro de Auto de
Infração lavrado contra a empresa em ação fiscal anterior.
3. O Contribuinte tomou ciência da autuação por intermédio de seu Procurador, Sr. Victor
Mauad (Procuração às fls. 11).
4. O montante do crédito para a Seguridade Social é de R$ 8.278,60 (oito mil duzentos e
setenta e oito reais e sessenta centavos).
5. É o relatório.
DA IMPUGNAÇÃO
6. A Empresa não apresentou defesa.
DA DECISÃO
7. Considerando que o Auto de Infração foi lavrado com estrita observância das
determinações legais prescritas no artigo 33, § 2o da Lei no 8.212/91, abaixo transcrito:
“A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta lei";
8. Considerando que o artigo 283, inciso II, alínea "j" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c o artigo 373 do mesmo diploma legal
e com a Portaria no 525, de 29/5/2.002, prevê a aplicação da multa de R$ 8.278,60 para a
referida infração;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.003 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006723/2011-13
3
9. Considerando que não se verificou a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas
no artigo 290 do RPS;
10. Considerando a inexistência de circunstância atenuante, de acordo com o artigo 291
do RPS, ou seja, não houve a correção da falta até a decisão da autoridade julgadora
competente.
CONCLUSÃO:
Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente a autuação, e
DECIDO: Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário de
R$ 8.278,60 (oito mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).
Cientificada da decisão, em 03/12/2002 (fls. 35/36), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal, em 17/12/2002, recurso (fls. 39/45), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, trazendo as alegações contidas na peça recursal, a seguir brevemente
sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – Dos Fatos; II – Preliminarmente: II.1 –
Cerceamento à defesa; III – No Mérito: III.2 – A Taxa Selic; III.3 – A duplicidade da incidência de
juros. Cita jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
insubsistência e improcedência do auto de infração lavrado, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 86),
sendo-me distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa exclusivamente sobre matéria alheia à realidade processual, razão pela qual não há como
dele conhecer.
Vamos aos fatos. Como bem fundamentado na decisão recorrida, ao ser intimado
regularmente, o contribuinte não impugnou o lançamento fiscal, quedando-se silente.
Assim, diante da inexistência de irresignação acerca do auto de infração lavrado,
tornou-se definitiva a decisão recorrida, portanto incontroversa, importando na manutenção do
lançamento realizado, operando-se na espécie a preclusão temporal em face da revelia apurada,
inexistindo, de fato, litígio a ser apreciado no presente feito.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.003 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16191.006723/2011-13
4
Portanto, os argumentos trazidos na peça recursal não podem ser objeto de análise
por este Colegiado, por falta de controvérsia em relação à matéria autuada – sendo certo, diga-se
de passagem, que a Recorrente em nenhum momento se insurge ou mesmo contrapõe a ausência
de apresentação de defesa oportuna, visando contrapor os fundamentos contidos na decisão
proferida (fls. 16/17) – devendo assim a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original